Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CODHAB. VILA ESTRUTURAL. LOTE NÃO CONTEMPLADO NO PROJETO URBANÍSTICO No 025/2011. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCRITURAÇÃO DE PROPRIEDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer que julgou improcedente o pedido de correção de endereço pela CODHAB com vias a emissão de escritura de propriedade.
2. De acordo com os autos, o imóvel o qual o apelante busca a escrituração, está em desconformidade com o Projeto Urbanístico no 025/2011, elaborado para o setor oeste da Estrutural com base em levantamento aéreo e cadastro de moradores entre 2007 e 2008. 2.1. Nesse contexto, não é possível a retificação de endereços, pois a ocupação do lote do apelante se deu em área pública, de forma aleatória e sem a licença para construção bem como habitação, conforme previsto no art. 50 da Lei Distrital no 6.138/2018. 2.2. Acrescenta-se que não há, nos autos, qualquer documento que aponte uma eventual autorização, por parte do Ente Público, de ocupação, mesmo que em caráter precário nem mesmo declaração emitida pelo Distrito Federal, certificando o local e o período em que se encontra no imóvel. 2.3. Precedentes.
3. O direito à moradia coexiste com outros e não confere ao autor a prerrogativa de assenhorear-se de terra pública. A sua realização pode ser buscada junto à Administração, mediante inscrição nos programas sociais de habitação.
4. Recurso improvido.